Tribunal: STF
Processo: Rcl 56615
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando do exame do pedido de liminar, em 27 de outubro de 2022, pronunciei-me:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela Juízo da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos do Processo nº 0006556-70.2018.8.14.0018, que, ao indeferir o pedido de substituição da TR por outro índice de correção do FGTS, teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Na origem, trata-se de procedimento comum ajuizado por Rosildo Sobreira Nascimento a fim de obter o reconhecimento e pagamento de valores de FGTS não recolhidos pelo Município.



    Alega-se que, apesar da existência de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, a qual determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR), o juízo reclamado deu andamento ao processo e julgou antecipadamente a lide.



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender do processo no qual se deu o ato reclamado; no mérito, requer seja e declarado nulo o ato praticado, confirmando-se a liminar.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão proferida na ADI 5.090.



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que, não obstante o e. Ministro Roberto Barroso tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, o juízo de origem proferiu decisão de mérito nos autos. Eis o ato reclamado, ao tratar do mérito (eDoc 3, p. 67): 



    … “Passo a analisar o mérito.



    Ao se vislumbrar os autos, percebe-se que a parte requerente, conforme documentos juntados ao autos, fez prova de ter trabalhado no período compreendido entre os anos pleiteados na exordial.



     Por outro lado, o município alega ser o contrato nulo, não se fazendo jus, por conta disto, à verba pleiteada.



     Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Pará se posicionou da seguinte forma:



     DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ART. 37, INCISO II E § 2º, DA CF/88. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO E LEVANTAMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF. 1. Apesar de o apelante sustentar que a contratação das apeladas se deu por empresas com as quais teria contrato de prestação de serviço, consta nos autos declarações emitidas pelo Município de Monte Alegre que identificam como servidoras contratadas Joelma Pinto de Assunção, Nara Katiane Damasceno Almeida, Aurileia Moreira da Silva e Dioni Ferreira Martins Brito. 2. Não obstante, não houve comprovação do direito alegado por parte de Mirlane da Silva Sena, Claudenilda Santos da Mota e Andrielly Thais de Abreu Maranhão, que apenas apresentaram registros de ponto sem qualquer vinculação ao Município de Monte Alegre. 3. Em se tratando de contratação nula, na forma do art. 37, inciso II e § 2º, da CF/88, há apenas o direito ao recebimento do salário e levantamento do FGTS referente ao período trabalhado. Tema 916 do STF. 4. Não incidência das hipóteses ensejadoras do direito ao recebimento de 13º (décimo terceiro) salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional pelo servidor temporário. Tema 551 do STF. 5. Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA e SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000985-81.2015.8.14.0032- RELATOR(A): Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO - Órgão julgador colegiado: 2ª Turma de Direito Público DATA DO JULGAMENTO 15/12/2021)



     Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), entendeu que, ocorrendo a contratação temporária, os direitos dos servidores contratados se limitam aos salários relativos ao período trabalho e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral e EXTINGO o presente feito com resolução de mérito amparado no artigo 487, I do CPC/15, condenando o Município de Curionópolis a pagar à parte autora:



     1- As parcelas de FGTS, observado o período compreendido entre abril de 2013 a dezembro de 2016, calculadas sobre os salários efetivamente recebidos, devidamente corrigidas pelo INPC, cada uma isoladamente, desde a citação; 



    2- declarar a nulidade do contrato temporário existente entre as partes. Condeno ainda o município ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (grifo nosso)



    Entendo, contudo, pela necessidade de privilegiar a determinação do já citado relator da ADI nº. 5090 e garantir a autoridade de sua decisão, que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, dispôs: 



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se .Brasília, 6 de setembro de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator 



    Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão ora reclamado proferido nos autos do processo nº 1026597-71.2021.4.01.3400. O pedido de cassação do ato será analisado após a regular instrução deste feito.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.”



    As informações solicitadas foram prestadas (eDoc 15).



    O beneficiário, citado, permaneceu silente (eDoc 17).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (eDoc 19).



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De fato, a presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade da ordem de suspensão de processos proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090 MC, em 6.9.2019 (DJe 9.9.2019), lavrada nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.”



    Lado outro, verifica-se que houve julgamento do processo subjacente, em 18/4/2022, com determinação de indexação dos valores devidos a título de FGTS pelo INPC. Confira-se (eDoc 3, p. 68):



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral e EXTINGO o presente feito com resolução de mérito amparado no artigo 487, I do CPC/15, condenando o Município de Curionópolis a pagar à parte autora: 



    1 - As parcelas de FGTS, observado o período compreendido entre abril de 2013 a dezembro de 2016, calculadas sobre os salários efetivamente recebidos, devidamente corrigidas pelo INPC, cada uma isoladamente, desde a citação;” 



    A conduta do juízo de origem colide com a ordem de suspensão proveniente da ADI 5.090. A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência das reclamações em hipóteses semelhantes. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido. 3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 52220 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26-4-2022.)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. 3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47552 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-9-2021.)



    “RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 38873, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 14-10-2020.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0006556-70.2018.8.14.0018, com determinação de observância da ordem de sobrestamento de processos contida na ADI 5.090.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente